Tribunal: STF
Processo: RE 611439
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   PREVIDENCIÁRIO. FUNDO DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL
   - FINATE. RETRIBUIÇÃO VARÍAVEL. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE 
   VANTAGENS CONCEDIDAS EM CARÁTER GERAL AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. 
   NATUREZA DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.